Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0736882-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: LINDOMAR PEDRO CAMARGO e TEREZINHA FERREIRA MARQUES CAMARGO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS, em desfavor de LINDOMAR PEDRO CAMARGO e TEREZINHA FERREIRA MARQUES CAMARGO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 167951005, proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0087488-82.2004.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator